Tribunal: TJDFT
Processo: 0761665-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXCESSO DE CHAMADAS TELEFÔNICAS. OFERTA DE PRODUTOS E SERVIÇOS BANCÁRIOS. ABSTENÇÃO. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés à obrigação de não promoverem novos contatos com o autor, mediante chamadas telefônicas ou qualquer outro meio de comunicação, sob pena de multa. Em suas razões recursais, o Banco Pan S/A, explica que nenhuma ligação partiu ou teve sua anuência. Ressalta não possuir qualquer relação com a parte autora. Esclarece que as obrigações fixadas na sentença são impossíveis de serem cumpridas por não possuir qualquer negócio jurídico com o recorrido. Discorre sobre suposta violação ao sigilo dos dados. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, ante a ausência de comprovação de responsabilidade com os fatos dos autos. Contrarrazões apresentadas (ID 46948371).

2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, por estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

4. No caso tratado, o autor buscou a condenação por danos morais e que os bancos deixassem de oferecer produtos/serviços por ligações telefônicas. O banco recorrente defende não ter feito qualquer ligação para o autor e que sequer anuiu com qualquer contato. Entretanto, consta na inicial que o autor fez reclamações na plataforma consumidor.gov e no SAC dos bancos para que retirassem seu número do cadastro, e consta o “print” dos números telefônicos das chamadas recebidas (ID 46948260 a 46948293), que não foram impugnados pelos bancos réus, ou seja, não comprovaram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito que se busca. Assim, correta a sentença ao determinar a obrigação de não fazer pleiteada na inicial.

5. Em relação à alegação de que se trata de obrigação impossível de cumprir, sem razão o recorrente. Nesse caso, embora não tenha nenhum contrato com os bancos réus, consta nos autos que várias ligações realizadas foram feitas de forma equivocada, pensando tratar-se de outra pessoa. Nesse caso, basta excluir o número do telefone do autor para evitar as ligações abusivas. A tese de suposta violação de dados sequer foi debatida no decisum recorrido, razão pela qual deixo de analisá-la. Sentença mantida integralmente.

6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.